Tribunal: TJBA
Processo: 0547270-86.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0547270-86.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALDEMIR ALVES SILVA e outros Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO APONTADA. NÃO EVIDENCIADA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS. I. Caso em exame: Improcedência dos pedidos autorais quanto a implementação das Gratificações por Atividade Policial IV e V. II. Questão em discussão: Se o acórdão embargado foi omisso ao manter a sentença de improcedência. III. Razões de decidir: Os Embargos de Declaração tem a finalidade precípua de suprir omissão, eliminar contradição, aclarar obscuridade ou, ainda, corrigir erro material que eventualmente contamine a decisão jurisdicional, para aperfeiçoá-la, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso em exame, não se verifica a omissão apontada, na medida em que o acórdão embargado é claro ao fundamentar que a Gratificação por Atividade Policial - GAP IV e V foi regulamentada pela Lei Estadual n. 12.601/2012, razão por que indevida quando referente a período anterior a entrada em vigor da referida Lei, com queria fazer crer os Apelantes, ora Embargantes. Disse mais, ao manter a sentença mediante o improvimento do apelo, ratificou-a quando consignou que “Portanto, diante da ausência de regulamentação por ato administrativo do Executivo, não houve violação a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade de vencimentos ao se negar a progressão à GAPJ nas referências IV e V antes do advento da Lei n. 12.601/2012, e sim respeito ao princípio da legalidade”. IV. Dispositivo e tese: Embargos rejeitados. Enfrentadas as questões necessárias, externada motivação suficiente à solução adotada e inexistentes quaisquer vícios de compreensão a sanar ou questão que exija pronunciamento expresso, devem ser rejeitados estes embargos de declaração. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0547270-86.2016.8.05.0001, em que figuram como Embargante ALDEMIR ALVES SILVA e outros e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça